Tribunal: TJDFT
Processo: 0723844-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem dado à impenhorabilidade tratamento diferente do Código de Processo Civil anterior ao vigente. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para mitigar a norma, respeitando sempre a essência da norma protetiva.

2. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família.

3. No caso vertente, a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos do devedor, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, eis que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido